Tribunal: TJSP
Processo: 0027564-08.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Quantidade de entorpecentes e circunstâncias que deram ensejo à expedição de mandado de busca e apreensão na residência do apelante que evidenciam a prática da traficância. Condenação mantida. Dosimetria penal que não comporta reparos. Regime inicial fechado mantido e que se justifica pelo

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Quantidade de entorpecentes e circunstâncias que deram ensejo à expedição de mandado de busca e apreensão na residência do apelante que evidenciam a prática da traficância. Condenação mantida. Dosimetria penal que não comporta reparos. Regime inicial fechado mantido e que se justifica pelo quantum de pena e pela reincidência do acusado. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000556209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0027564-08.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
QUATRONI DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027564-08.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/10
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0027564-08.2017.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: RAFAEL QUATRONI DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17462
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por
insuficiência
de
provas.
Impossibilidade.
Quantidade
de
entorpecentes e circunstâncias que deram ensejo à expedição de
mandado de busca e apreensão na residência do apelante que
evidenciam a prática da traficância. Condenação mantida.
Dosimetria penal que não comporta reparos. Regime inicial
fechado mantido e que se justifica pelo quantum de pena e pela
reincidência do acusado. Negado provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL QUATRONI DE OLIVEIRA contra a r. sentença prolatada pela
MMa. Juíza de Direito Luciana Piovesan, da 27a Vara Criminal da
Comarca da Capital, que o condenou à pena de 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, devido a prática do crime previsto no artigo
33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls. 251/256).
Em suas razões de recurso, a Defesa requer,
preliminarmente, a distribuição do recurso de apelação, por
dependência, a esta 16a Câmara de Direito Criminal. No mérito, pleiteia
a absolvição do acusado por insuficiência probatória ou a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no
artigo 28, da Lei n. 11.343/06. De forma subsidiária, pleiteia (i) a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027564-08.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/10
Lei n. 11.343/06; (ii) a fixação de regime inicial menos gravoso para o
cumprimento da reprimenda; e (iii) a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos (fls. 282/307).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 320/324).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. José Carlos Meloni Sícoli, opina pelo não provimento do
apelo defensivo (fls. 335/344).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 05 de
abril de 2017, por volta das 7h, na Rua Claudio Rodrigues Lopes, n. 98,
Santana, São Paulo/SP, mantinha em depósito, para fins de entrega a
consumo de terceiros, 13 porções de maconha (176,6g massa líquida)
e 03 porções de cocaína (1,2g
massa líquida), conforme auto de
exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação preliminar (fls.
19/23) e laudo pericial (fls. 59/63), substâncias entorpecentes que
determinam dependência física e psíquica, sendo certo que o fazia sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta da denúncia que, em cumprimento de
mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 2a Vara Criminal
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba
(autos
n.
0003237-
91.2017.8.26.0278), agentes públicos verificaram que o acusado
guardava drogas no interior de um pote, no armário da cozinha da sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027564-08.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/10
residência, embaladas e prontas para a venda. Além dos entorpecentes,
diversas embalagens plásticas foram encontradas no local, além de um
aparelho de telefone celular.
Primeiramente, anoto que o pedido preliminar
de distribuição do recurso de apelação por dependência está
prejudicado em face do julgamento do feito por esta Turma Julgadora,
conforme determinação da Presidência da Colenda Seção de Direito
Criminal (fls. 365).
Feita tal consideração, passo à análise do
mérito.
A
materialidade
do
delito
restou
bem
evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), pelo
boletim de ocorrência (fls. 12/14), pelo auto de exibição e apreensão
(fls. 15/16), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 25/26), pelo
laudo pericial (fls. 59/63), bem como pela prova oral produzida.
A autoria, por sua vez, também é inconteste.
O acusado optou por permanecer silente perante
a autoridade policial (fls. 09). Em juízo, afirmou que tinha cerca de
100g de maconha e 03 porções de cocaína em sua residência para o
seu próprio consumo. Destacou não ter relacionamento com o indivíduo
conhecido como “Magrão”. Asseverou que seu aparelho celular foi
apreendido e nele estava a linha telefônica do seu uso (gravação digital
juntada ao SAJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027564-08.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/10
A genitora do acusado, Andreia Quatroni,
afirmou sob o crivo do contraditório que os policiais encontraram uma
porção de maconha na cozinha da sua residência, ressaltando não ter
visto a apreensão de cocaína. Destacou que o apelante e o irmão dele,
que também reside no local, são usuários de drogas (gravação digital
juntada ao SAJ).
O policial civil Rogério de Souza narrou em juízo
ter se dirigido à residência do acusado para dar cumprimento a um
mandado de busca domiciliar e de prisão temporária expedidos pelo
juízo da Comarca de Itaquaquecetuba. No local, foram encontradas 13
porções de maconha e 03 porções de cocaína em um pote de cozinha,
além de diversos papelotes para embalagem de entorpecentes e um
aparelho celular. Por fim, destacou que o réu assumiu a prática do
tráfico de drogas (gravação digital juntada ao SAJ).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
civil Vamberto José Rodrigues, que acrescentou que a ação policial
decorreu de uma operação levada a cabo em Itaquaquecetuba, na qual
houve a prisão de um traficante com grande quantidade de drogas e
armamento de grosso calibre. Foi realizada interceptação telefônica e
tal traficante se comunicava com um indivíduo conhecido como Magrão,
que seria chefe do grupo criminoso. Ressaltou que houve uma ligação
telefônica entre o apelante, Magrão e mais um indivíduo (gravação
digital juntada ao SAJ).
Impende destacar o relevante valor probatório
que deve ser conferido aos depoimentos dos referidos policiais civis,
mormente porque se mostraram em harmonia com os demais
elementos do conjunto probatório colhidos sob o crivo do contraditório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027564-08.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/10
No presente caso, nada foi constatado que desqualificasse a conduta
moral ou funcional desses profissionais a ponto de tornar suspeita sua
narrativa.
Sobre o assunto, este é o firme entendimento
dos Tribunais Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE.
TESE
DE
CONDENAÇÃO
LASTREADA
EM
PROVA
INQUISITORIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
SÚMULA
568/STJ.
PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA
NÃO
ALCANÇADA
PELA
ABOLITIO
CRIMINIS.
PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa, mormente quando em harmonia com
as demais provas e confirmados em juízo, sob a
garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp
366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta
Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental
não provido1.
“Destaco, ainda, que, segundo o entendimento desta
Corte, o depoimento de policiais pode servir de referência
ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação.
Ressalto, ainda, que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
“inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos
testemunhais

especialmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal” (HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de
Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).
Sobre a validade do depoimento testemunhal de agentes
policiais, destaco o seguinte trecho da ementa do HC
1 STJ, AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027564-08.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/10
73.518/SP, rel. ministro Celso de Mello, DJ 18.10.1996:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos”.
Ainda, nesse sentido, cito a ementa do HC 91.487/RO,
Primeira Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO
CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença
condenatória está fundada em elementos concretos
devidamente comprovados nos autos, expondo de forma
exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à
condenação do Paciente, o que afasta a alegação de
nulidade
por
não
observância
das
regras
de
fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que não há irregularidade no
fato de, na fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de que a
grande
quantidade
de
droga
apreendida
constitui
motivação idônea para fixação da pena-base acima do
mínimo legal. • Habeas corpus denegado”.
Desse modo, observo que os depoimentos dos policiais
corroboram os demais elementos dos autos, que são
seguros no sentido da condenação” 2.
De resto, vale registrar que a quantidade de
drogas apreendida em poder do acusado, embora não seja exorbitante,
é expressiva: 176,6g de maconha e 1,2g de cocaína.
Tais circunstâncias expressiva quantidade de
entorpecentes apreendida na residência do acusado em cumprimento
de mandado judicial expedido após interceptações telefônicas que
constataram o contato do apelante com outros indivíduos tratando do
fornecimento de entorpecentes - indicam que era mesmo de rigor a sua
condenação como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
2 STF - 2a Turma - HC 121.724/SP - Min. Rel. Gilmar Mendes - Julgado em
10/06/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027564-08.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/10
Vale registrar que o arquivamento quanto ao
crime de associação criminosa não afasta a responsabilidade criminal
do apelante pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, uma vez
que os dois crimes não se confundem, sendo certo que aquele exige a
estabilidade e permanência da associação, conforme indicado pelo i.
representante do Ministério Público quando da fundamentação do
sobredito
arquivamento
(fls.
988/989
-
autos
n.
0000509-77.2017.8.26.0278).
De resto, a absolvição do investigado Júlio Cezar
Cavallini
Goldoni
nos
autos
n.
0000509-77.2017.8.26.0278,
mencionada pela Defesa (fls. 349/356), não influencia na condenação
do ora apelante, na medida em que Júlio foi processado em razão da
apreensão de drogas em local distinto do ora apurado e absolvido
devido à ausência de comprovação de vínculo entre ele e o imóvel em
que estavam as drogas (fls. 355), o que não é o caso dos presentes
autos.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem
como estão em consonância com os elementos de informação colhidos
durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira etapa, a pena foi fixada no patamar
mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027564-08.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 9/10
Em seguida, na segunda etapa, a reprimenda foi
elevada em 1/6 em razão da agravante da reincidência. Com efeito, o
apelante ostenta reincidência devido a prática dos crimes previstos no
artigo 147 e no artigo 129, §9o, do Código Penal (autos n.
00011196-81.2011.8.26.0001, com trânsito em julgado para a Defesa
em 28.01.2013 - fls. 187), além de condenação pelo cometimento do
delito disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.
10.826/03 (autos n. 0101254-51.2009.8.26.0050, com trânsito em
julgado para a Defesa em 29.06.2010 e pena por cumprir no ano de
2016 fls. 123 e 189). Assim, mantenho a pena intermediária de 05
anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Na terceira fase, anoto que não era mesmo o
caso de reconhecimento do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da
Lei n. 11.343/06, uma vez que o apelante é reincidente, de modo que
não atende aos requisitos previstos no sobredito dispositivo legal.
Desta forma, confirmo a pena definitiva de 05
anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
O regime inicial fechado de cumprimento de
pena não comporta reparo. Isso porque, a teor do que prevê o artigo
33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, o regime inicial semiaberto é
cabível para os condenados não reincidentes, cuja pena seja superior a
04 anos e não exceda a 08 anos. No presente caso, entretanto, o
apelante ostenta reincidência, motivo pelo qual o regime inicial de
cumprimento de pena deve ser o fechado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027564-08.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10/10
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator